Tribunal: TJSP
Processo: 1008086-54.2020.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA – Pretensão deduzida à luz do hodierno CPC. Impossibilidade. Interesse de agir, nas modalidades necessidade e adequação, não configurado. Ausência de prova da urgência. Extinção da ação. Precedentes. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1008086-54.2020.8.26.0482
Registro: 2020.0001013217
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008086-54.2020.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante
TELEFÔNICA BRASIL S/A, é apelado VANDERLEI ALVES PIMENTEL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram a preliminar
e deram provimento ao recurso por V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente sem voto), CARLOS DIAS MOTTA E RENATO SARTORELLI.
São Paulo, 11 de dezembro de 2020.
ANTONIO NASCIMENTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1008086-54.2020.8.26.0482
2
2a Vara Cível da Comarca de Presidente Prudente/SP
Apelante: TELEFONICA BRASIL S.A.
Apelada: VANDERLEI ALVES PIMENTEL
MM. Juiz de Direito: Dr. SILAS SILVA SANTOS
VOTO No 28.191
APELAÇÃO CÍVEL PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA
Pretensão deduzida à luz do hodierno CPC. Impossibilidade.
Interesse de agir, nas modalidades necessidade e adequação, não
configurado. Ausência de prova da urgência. Extinção da ação.
Precedentes. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO.
Vanderlei Alves Pimentel ajuizou a
presente produção antecipada de prova contra Telefonica Brasil S.A.,
objetivando compeli-la a exibir os documentos relacionados ao contrato de
prestação de serviços firmado entre as partes.
A sentença de fls. 69/73, que julgou
procedente a pretensão do autor, a fim de determinar à requerida a exibição dos
documentos pretendidos pela contraparte. Em razão da sucumbência, condenou
a ré ao pagamento das custas e despesas do processo, além dos honorários da
parte adversa, arbitrados em R$ 600,00.
A acionada interpôs recurso de apelação
a fls. 85/94, asseverando, inter alia, a falta de interesse de agir do autor. Refuta,
ainda, a quantia arbitrada a título de honorários de sucumbência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1008086-54.2020.8.26.0482
3
O recurso é tempestivo e preenche os
requisitos legais para sua admissibilidade. Contrarrazões a fls. 101/107.
É o relatório.
Pelo que se extrai da peroração do libelo
inicial, a pretensão do demandante circunscreve-se, no essencial, à exibição de
documento comum às partes, o qual se revela necessário para fins de prestação
de contas da relação negocial mantida entre as partes.
É da natureza da produção antecipada a
finalidade de assegurar a prova para o futuro, diante de risco de perecimento
desta. Há, aqui, uma implícita urgência, que deve ser devidamente justificada,
não servindo para tanto a alusão abstrata e especulativa da parte de discordância
dos valores contratuais.
Confira-se,
a
propósito,
o
seguinte
pronunciamento do Superior Tribunal de Justiça:
“A produção antecipada de provas está
adstrita àquelas consideradas de natureza urgente pelo Juízo
processante, consoante sua prudente avaliação, no caso concreto.”1
Nessa mesma direção é o art. 382 do
CPC, que determina ao peticionante a exibição das razões que justificam a
1 STJ - 3a Seção - EREsp 469775/SP - Rel. Mina Laurita Vaz - J. 24/11/2004, DJ 02/03/2005.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1008086-54.2020.8.26.0482
4
necessidade de antecipação da prova e a mencionar, com precisão, os fatos
sobre os quais a prova há de recair.
Nesse mesmo sentido já se manifestou
esta C. 26a Câmara de Direito Privado:
“Produção antecipada de prova. Apresentação de
cópia de processo administrativo, apresentado perante a Seguradora, para
recebimento de seguro DPVAT. Interesse de agir. Inexistência. Medida que
não se enquadra em nenhuma das hipóteses do art. 381, do CPC/2015. Via
inadequada. Necessidade do ajuizamento da medida não demonstrada.
Extinção mantida. Recurso improvido, com determinação.”2
Diante dessas considerações, o recurso
da requerida merece acolhimento, a fim de se acolher a preliminar invocada e
julgar extinto o processo, nos termos do art. 485, inc. I, do CPC. Em razão da
sucumbência, arcará o autor com as custas e despesas do processo, além dos
honorários advocatícios da parte adversa, estes arbitrados em R$ 750,00, com
observação da gratuidade.
Postas estas premissas, acolhida a
preliminar, dá-se provimento ao recurso.
Antonio (Benedito do) Nascimento
RELATOR
2 TJSP 26a Câmara de Direito Privado Apelação no 1028481-23.2018.8.26.0196 - Rel. Des. Bonilha
Filho J. 19/09/2019.